Tribunal: TJDFT
Processo: 0709685-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709685-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILDA MONTENEGRO DE AVILA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Vistos etc., Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela curatelada Marilda Montenegro de Avila e Silva, representada por Marília de Avila e Silva Sampaio, contra a decisão que indeferiu a realização de nova avaliação do imóvel situado à SMPW, Quadra 14, Conjunto 4, Lote 4, Casa “F”, Park Way/DF, homologando a avaliação judicial, para autorizar a sua alienação pelo valor mínimo de R$ 6.750.000,00, correspondente a 90% da apuração oficial, com comissão de corretagem máxima de 5% sobre o valor da venda. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a exorbitância do valor apurado pelo oficial de justiça, requerendo a realização de nova avaliação judicial do imóvel. Da análise do laudo do oficial de justiça, observa-se a ocorrência de possível erro material, pois indicou avaliação da terra nua em R$ 1.500.000,00 e da edificação em R$ 5.000.000,00, apontando valor total de R$ 7.500.000,00, quando a soma das referidas rubricas totalizaria R$ 6.500.000,00. Diante desse contexto, intime-se o oficial de Justiça para esclarecer os valores apontados. Em seguida, ouça-se a agravante, especialmente se ainda reside interesse no julgamento deste recurso. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator